Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE COMETIDA POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático (artigo 155, §4o-B, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de furto qualificado.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
5. Mantida a condenação pelos danos materiais causados à vítima, pois há pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e comprovação documental dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.